Tribunal: TJBA
Processo: 8002669-04.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002669-04.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA SONIA NERI RAMOS Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s):ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO E QUINQUÊNIO). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer proposta por servidora pública em face do Município de Serrinha, na qual se pretendia o reconhecimento do direito à cumulação de anuênio e quinquênio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade quanto à análise da possibilidade de cumulação de vantagens por tempo de serviço (anuênio e quinquênio), à luz do art. 37, XIV, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a controvérsia, ao concluir pela impossibilidade de cumulação de anuênio e quinquênio, por possuírem idêntico fato gerador — o tempo de serviço —, incidindo a vedação constitucional de concessão de vantagens sob o mesmo fundamento. 5. A ausência de menção expressa a precedentes indicados pela parte não caracteriza omissão quando a matéria jurídica foi devidamente apreciada pelo colegiado com fundamentação suficiente. 6. Inexistem obscuridade, contradição ou omissão no julgado, evidenciando-se que a pretensão da embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 7. Nos termos do art. 1.025, do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. convocada TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8002669-04.2023.8.05.0248, em que figuram como embargante MARIA SONIA NERI RAMOS e como embargado o MUNICIPIO DE SERRINHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator